Tribunal: STF
Processo: ARE 1510523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DA PARTE DEMANDADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE COPIADORA PELO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. ASSINATURA DE RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ENTE REQUERIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO QUE NÃO OBSTAR DEVER DE ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso inominado conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.



    2- Narra a parte autora que alugou uma copiadora multifuncional digital com valor mensal unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Município de Carmópolis, todavia, restou devido o importe de R$ 2.228,85 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente ao período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.



    3- O município recorrente atesta a ausência dos requisitos necessários para gerar a liquidez da despesa e o seu consequente pagamento. Bem como aponta violação ao princípio da legalidade.



    4- Todo o acervo probatório mencionado faz crer pela veracidade das informações prestadas pelo requerente, tendo este cumprido com seu ônus de provar fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC.



    5- Por outro lado, cabia ao Município recorrente comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, consoante art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou qualquer prova documental, nem mesmo requereu a produção de outra prova que corroborasse suas alegações, apenas afirmando que cabia ao autor comprovar a prestação do serviço.



    6- Nos autos foram apresentadas as Notas Fiscais 000.004.841 e 000.004.842 (às fls. 31/33) rubricadas por funcionário da Prefeitura Municipal, o que não foi rebatido pela municipalidade. Também foi acostado o contrato nº 51/2017 (fls 18/25) e seu aditivo (fls. 11/12).



    7- A nota de empenho, nos termos do art. 58 da Lei 4.320/64 “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento”, configurando verdadeira reserva de recursos para posterior pagamento, de modo que aquela verba reservada não poderá mais ser gasta, a não ser pelo motivo que a justificou. Portanto, não é impeditivo para que se realizasse pagamento e/ou contratação.



    8- Comprovadas a existência de vínculo entre as partes e a disponibilização do produto ao tomador, bem como ausente a prova do pagamento da obrigação, merece guarida a pretensão autoral. Dito de outro modo, demonstrada a prestação de serviços, deve o ente beneficiário arcar com o referido pagamento, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, o que ofenderia a moralidade administrativa.



    9- Acerca do tema, observe-se a jurisprudência recente deste Colegiado: (Recurso Inominado nº 201801003023 nº único0003067- 09.2018.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Isabela Sampaio Alves - Julgado em 14/02/2019) (Recurso Inominado nº 201801002339 nº único0002384- 69.2018.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Isabela Sampaio Alves - Julgado em 31/01/2019)



    10- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    11- Recurso CONHECIDO, para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença combatida em seus integrais termos.



    12- Sem custas. Honorários advocatícios devidos pela parte recorrente no importe de 20% sobre o valor do valor da condenação atualizado, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/1995, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, "caput"; e 60, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente